Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-02.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000024-02.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000765-73.2024.9.13.0001 Relator para acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL POR ÓRGÃO INDEPENDENTE. ARTIGOS 48 E 318 DO CPPM. ORGÃO ESPECIALIZADO DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUESITOS APRESENTADOS PELO PARQUET. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende que o exame de insanidade mental da paciente seja realizado por órgão independente, bem como o afastamento de alguns quesitos formulados pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na realização de perícia pela Junta Central Saúde (JCS) da Polícia Militar, bem como se há ofensa ao princípio da não autoincriminação de determinados quesitos que foram apresentados pelo Ministério Público para o exame de insanidade mental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual penal militar prevê que as perícias devem ser realizadas por órgão especializado da Polícia Militar. 4. Não há ofensa ao princípio da não autoincriminação na formulação de quesitos pelo parquet, pois as perguntas são direcionadas ao perito e não ao paciente. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 48, art. 318 e art. 321. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 257.002/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 17/12/2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que concedeu parcialmente a ordem. Relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Marcineia Lidiane Lobo, denunciada pela suposta prática do crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do Código Penal Militar (CPM). Relata o impetrante que a defesa solicitou, na ação penal originária, a realização de perícia médica em órgão isento e sem vínculo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ressaltando que, para fundamentar o pedido, foram apresentados documentos médicos e administrativos que indicavam dúvida razoável quanto à imputabilidade penal da paciente. Afirma que o Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da dúvida razoável quanto à imputabilidade penal da paciente e concordou com a instauração do incidente de insanidade mental. Ressalta que a documentação juntada aos autos indicava tratamento médico permanente e gravidade da enfermidade da paciente, o que demonstrou a necessidade da perícia. Assevera que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em audiência, reconheceu a dúvida razoável sobre a sanidade mental da paciente e determinou a realização da perícia na Junta Central de Saúde (JCS), vinculada à PMMG, indeferindo, consequentemente, o pedido da defesa para que a perícia fosse realizada em órgão independente. Destaca que, no curso do incidente de insanidade mental, o Ministério Público formulou quesitos que extrapolavam a análise da sanidade mental da paciente, incluindo questões sobre possível simulação de doença, tendo a defesa argumentado que tais perguntas violavam o direito à não autoincriminação, razão pela qual solicitou a anulação dos quesitos n. 11, n. 18 e n. 19, apresentados no Evento 12 dos Autos n. 2000765-73.2024.9.13.0001. Aduz que, diante da negativa de seu pedido, a paciente manifestou oposição à realização da perícia na JCS e invocou o direito ao silêncio e à não autoincriminação, comparecendo ao local apenas para evitar represálias. Assevera que o juízo a quo indeferiu o pedido de cancelamento da perícia na JCS e manteve os quesitos formulados pelo Ministério Público, sob o argumento de que a perícia já havia sido determinada e de que os médicos designados eram imparciais. Ressalta que a defesa opôs embargos de declaração alegando obscuridade e omissão na decisão que manteve a perícia na JCS, questionando a suposta preclusão do pedido para que a perícia fosse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 realizada em órgão independente, a consideração de desistência da prova pela paciente, bem como a ausência de justificativa para a inclusão de quesitos sobre possível simulação de doença. Alega que o CPJ rejeitou os embargos opostos e deferiu o pleito ministerial de arquivamento do incidente de insanidade mental e prosseguimento da ação penal. Afirma que a defesa interpôs apelação contra a referida decisão do CPJ, a qual foi recebida sem a concessão de efeito suspensivo, razão por que houve o prosseguimento da ação penal mesmo diante da dúvida sobre a sanidade mental da paciente. Destaca que a paciente foi intimada para audiência de instrução e julgamento designada para 20 de fevereiro de 2025, o que, no seu entender, viola seu direito a um julgamento justo, pois sua sanidade mental ainda não foi devidamente apurada. Salienta que a defesa argumentou que os quesitos formulados pelo Ministério Público violavam o princípio do nemo tenetur se detegere, uma vez que o parquet pretendia utilizar a perícia como prova contra a paciente. Ressalta que a paciente pleiteou a realização da perícia em instituição independente, argumentando que a JCS, por ser vinculada à PMMG, poderia não garantir a imparcialidade necessária ao exame; todavia afirma que a negativa do juízo a quo em considerar a oposição da paciente à perícia como legítima defesa de seus direitos configuraria, no seu entender, cerceamento de defesa. Aduz que a realização do exame pericial em instituição vinculada à PMMG compromete a imparcialidade da avaliação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, sustenta que a decisão que manteve a realização da perícia na JCS carece de fundamentação clara e não observa o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual o incidente de insanidade mental deve ser conduzido em benefício da defesa. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto, para fins de proteção da liberdade de locomoção da paciente durante a persecutio criminis e do amplo exercício dos direitos fundamentais de defesa, garantindo-se que: a paciente possa pleitear novamente a realização de perícia médica para verificação de sua sanidade mental sem que seu pedido seja considerado protelatório em razão do exercício do direito ao silêncio no exame anterior; seja reconhecida a impertinência dos quesitos n. 11, n. 18 e n. 19, apresentados pelo Ministério Público no Evento 12 dos Autos n. 2000765-73.2024.9.13.0001; e o Conselho Permanente de Justiça se abstenha de efetivar nova perturbação infundada ao exercício dos direitos fundamentais da paciente. Ainda em sede liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, de modo que a Ação Penal Militar n. 2000610-70.2024.9.13.0001 permaneça suspensa até o julgamento da apelação, considerando que o encerramento do incidente de insanidade mental sem laudo não sanou a dúvida sobre a imputabilidade penal da paciente. Subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 audiência designada para o dia 20/02/2025 ou seja determinada apenas a suspensão do interrogatório da paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, garantindo-se à paciente: o direito à realização da perícia médica em instituição imparcial e independente; a exclusão dos quesitos formulados pelo Ministério Público que possam levar à sua autoincriminação; a suspensão da ação penal até a correta resolução do incidente de insanidade mental; e a anulação de quaisquer atos processuais que tenham desconsiderado sua possível inimputabilidade (Evento 1 – NIC1). O pedido liminar foi parcialmente deferido por este relator, a fim de determinar que não fosse realizado interrogatório, até o julgamento do mérito deste writ, com o intuito de se evitarem possíveis prejuízos à paciente (Evento 5). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 9). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, por considerar que a pretensão almejada não se encontra amparada pela via eleita, além de constituir flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (Evento 22). Em memoriais juntados aos autos, o impetrante reitera as alegações no sentido de que o exame de insanidade mental deve ser feito por órgão não vinculado à PMMG. Além disso, apresenta nova alegação de que os peritos médicos nomeados para realizarem o exame de insanidade mental da paciente, marcado para o dia 16/04/2025, encontram-se impedidos, uma vez que já atuaram em avalições médicas anteriores da acusada (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o e. desembargador relator, para conhecer da presente ação de habeas corpus, bem no tocante à realização do exame de insanidade mental da paciente pela Junta Central de Saúde (JCS). No entanto, divirjo do entendimento em relação à exclusão dos quesitos n. 11, n. 18 e n. 19, que foram formulados pelo Ministério Público. O princípio nemo tenetur se detegere, conhecido também como princípio da não autoincriminação, visa proteger o indivíduo contra excessos que venham a ser cometidos na produção de provas. Com base em tal princípio, considera-se que o réu não pode ser coagido a cooperar com a persecução criminal, inclusive podendo fazer uso do silêncio, como alegado nos autos. Em outras palavras, haverá violação ao referido princípio, quando se exige que o réu adote uma postura ativa que possa incriminá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso dos autos, entendo que não restou demonstrado que a paciente se encontra submetida a constrangimento ilegal, pois os quesitos que foram formulados pelo Ministério Público serão respondidos pelo perito. Ou seja, a ré, ora paciente, não foi compelida a produzir prova contra si, também não foi cobrada qualquer postura ativa de sua parte. Assim, a tese de nulidade da defesa se baseia na simples formulação da pergunta que, repita-se, será respondida pelo perito, que emitirá a resposta dentro do contexto da entrevista médica, mesmo que a periciada, ora paciente, se abstenha de responder às perguntas que lhe forem formuladas. Acrescento, ainda, que o princípio nemo tenetur se detegere não se reveste de caráter absoluto, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais existentes, dentre eles, o princípio da verdade real. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DA BUSCA PESSOAL. COLISÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS E ILIMITADOS. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU GRAU MÍNIMO. MAJORAÇÕES FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. Inexistem direitos absolutos e ilimitados e, para que aparentes contradições entre princípios de igual matiz sejam solvidas - aplicando-se a norma constitucional de forma segura e coerente -, utiliza-se o princípio também constitucional da proporcionalidade. 3. No caso, o réu foi conduzido a hospital para ser submetido a exame radioscópico, momento em que foi constatada a existência de cápsulas de drogas em seu estômago e intestinos. Referido exame não consiste em autoincriminação pelo réu, nada mais sendo do que uma extensão da busca pessoal, como já ocorre com detectores de metais. 4. Em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela, evitando-se atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros. Não se pode dizer que os réus foram aleatoriamente escolhidos para a revista, sendo o procedimento adequado. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (HC n. 257.002/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 19/12/2013.) Ademais, conforme destacado no voto do e. Desembargador Relator, “na própria legislação processual penal militar, há a previsão de que as perícias devem ser realizadas por órgão da Polícia Militar”, que detém “peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica”. Nesse contexto, é possível concluir que a junta designada irá atuar dentro de suas atribuições legais, respondendo às perguntas que lhe forem propostas, sem qualquer ato de coação à paciente. Rebuscando esse entendimento, oportuno transcrever o entendimento doutrinário acerca da formulação dos quesitos: Formato dos quesitos: devem ser objetivos e claros, sem duplo sentido ou contendo qualquer indagação sugestiva. Entretanto, não há necessidade de tanta cautela para o seu oferecimento ao perito oficial, pois não se trata de pessoa leiga, como ocorre como os jurados. Porém, cabe ao juiz controlar a admissibilidade da quesitação proposta, indeferindo os que lhe parecerem incabíveis. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar Comentado, Editora Forense, pág. 366) Com tais fundamentos, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção da paciente, bem como que a pretensão almejada deve ser apreciada no recurso de apelação interposto. Em que pesem as alegações apresentadas, compreendo que este habeas corpus deve ser conhecido, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é possível a utilização da via eleita para questionar eventuais nulidades ocorridas no incidente de insanidade mental, mormente quando constatada flagrante ilegalidade, conforme se verifica no caso. A propósito, confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, na qual se pleiteava a nulidade dos atos processuais decorrentes do indeferimento dos pedidos de instauração de incidente de insanidade mental dos acusados. 2. Os agravantes foram condenados por roubo majorado por concurso de pessoas, mas absolvidos do crime de corrupção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 menor. A defesa alega ilegalidade na negativa de instauração do incidente de insanidade mental, sustentando cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de instauração do incidente de insanidade mental, sem a apresentação de provas concretas que suscitem dúvidas sobre a higidez mental dos acusados, configura cerceamento de defesa e ilegalidade. III. Razões de decidir 4. O juízo de origem afastou a alegada nulidade, pois a defesa não apresentou provas suficientes para suscitar dúvidas sobre a sanidade mental dos acusados, sendo que os réus, ora agravantes, demonstraram consciência de seus atos durante os interrogatórios. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instauração do incidente de insanidade mental só é imperiosa quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, o que não se verificou no caso. 6. O agravo regimental reiterou teses do habeas corpus sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A instauração do incidente de insanidade mental é imperiosa apenas quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, não sendo suficiente a mera alegação sem provas concretas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; CPP, art. 400, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021. (AgRg no HC n. 943.585/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental em processo penal, onde o agravante foi condenado por roubo qualificado pela morte. 2. O pedido de exame de insanidade foi baseado em laudo médico que atestava transtorno de personalidade antissocial, datado de 2024, sem indícios de incapacidade mental à época dos fatos. 3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de dúvida sobre a integridade mental do acusado, conforme art. 149 do CPP, e indeferiu o pedido sem constrangimento ilegal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado justifica o indeferimento do exame de insanidade mental. 5. A questão também envolve a análise da discricionariedade do juiz em indeferir diligências probatórias requeridas pela defesa. III. Razões de decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 6. O exame de insanidade mental não é automático, devendo haver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não foi demonstrado nos autos. 7. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência, que reconhece a discricionariedade do juiz na análise da necessidade de provas. 8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do agravo regimental, impedindo a atuação excepcional da Corte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 203.618/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) Além disso, saliente-se que as questões trazidas na inicial do presente habeas corpus não demandam dilação probatória e que a paciente desistiu do recurso de apelação interposto, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (Evento 59 dos Autos n. 2000765-73.2024.9.13.0001). Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante pleiteia, pela via do presente habeas corpus, que o exame de insanidade mental da paciente seja realizado por órgão independente, por considerar que a perícia realizada pela Junta Central Saúde (JCS) terá sua imparcialidade comprometida. Apesar dos argumentos apresentados, julgo que razão não assiste ao impetrante. Sobre a questão, o art. 318 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, devendo ser nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Nesse sentido, confiram-se os artigos 318 e 48, ambos do CPPM: Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Desse modo, percebe-se que, na própria legislação processual penal militar, há a previsão de que as perícias devem ser realizadas por órgão da Polícia Militar, inexistindo, portanto, nesse ponto, qualquer ilegalidade na decisão combatida. Nessa mesma senda, o art. 321 do CPPM também estabelece que tanto a autoridade policial militar quanto a judiciária têm a prerrogativa de requisitar, dos institutos médico-legais, laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames necessários ao processo, bem como homologar perícias e os exames que tenham sido regularmente realizados nesses órgãos. Veja-se a redação do referido dispositivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médico-legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que nêles tenham sido regularmente realizados. Assim, observa-se que, em se tratando de inquéritos policiais militares e ações penais militares, as perícias devem ser realizadas, preferencialmente, por órgão especializado da própria Polícia Militar, conforme previsão do CPPM. Nesses termos, sendo a JCS o órgão especializado para a realização de perícias na esfera da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não vejo justificativa para que o exame de insanidade mental da paciente seja realizado por órgão diverso. Ademais, é cabível salientar que os oficiais médicos da JCS, quando atuam como peritos, não estão vinculados à hierarquia e à disciplina típica do ambiente militar, de modo que atuam com independência, pois, antes de serem militares, são médicos, e estão submetidos ao Código de Ética Médica, o que garante a isenção e a imparcialidade necessárias à validade e à eficácia dos laudos emitidos. Por meio do presente habeas corpus, o impetrante também busca que os quesitos n. 11, n. 18 e n. 19, formulados pelo Ministério Público para serem respondidos quando do exame de insanidade mental, sejam afastados, por considerar que eles extrapolam a análise da sanidade mental da paciente, incluindo questões sobre possível simulação de doença, o que entende violar seu direito à não autoincriminação. Nesse ponto, julgo que razão assiste ao impetrante. A propósito, confira-se o teor dos quesitos n. 11, n. 18 e n. 19, apresentados pelo Ministério Público no Evento 12 dos Autos n. 2000765-73.2024.9.13.0001: [...] 11. A incapacidade da denunciada a impede também de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)? [...] 18. Houve cooperação com o exame? Houve exagero nos sintomas, ou pretendeu o(a) periciando(a) simular a incapacidade ou agravar os sintomas? Explicar. 19. É possível apontar diagnóstico de simulação, pré-simulação, metassimulação, dissimulação e parassimulação etc, no quadro da denunciada? Sobre a questão, compreendo que os citados quesitos formulados pelo órgão ministerial podem, sim, afetar o direito à não autoincriminação da paciente. Como se sabe, a formulação dos quesitos no incidente de insanidade mental tem por finalidade apurar se o réu, ao tempo do crime, tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nos termos do art. 48 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse contexto, julgo que os quesitos devem ser formulados de maneira clara, objetiva e sem indução, limitando-se aos requisitos causais, cronológicos e consequenciais do art. 48 do CPM, sem comprometer as garantias do acusado, sob pena de subverter a finalidade do incidente de insanidade mental. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Na verdade, para que não haja comprometimento da prova pericial, os quesitos devem ser formulados de forma bastante singela, abrangendo os requisitos causais, cronológicos e consequenciais do art. 26, caput, e parágrafo único, do Código Penal, nos seguintes termos: a) o acusado é portador de doença mental? Em caso afirmativo, qual é a doença mental?; b) a doença mental que acomete o acusado é anterior ou posterior ao fato delituoso?; c) o acusado é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado?; d) em razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso?; e) em razão da doença mental (ou do desenvolvimento incompleto ou retardado), no dia da infração penal o acusado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato delituoso, era inteiramente incapaz, de determinar-se de acordo com esse entendimento?; f) em razão da doença mental (ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado), no dia da infração penal o acusado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso?; g) em razão da doença mental (ou do desenvolvimento incompleto ou retardado), no dia da infração penal acusado, apesar de compreender o caráter ilícito do fato delituoso, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento? (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - Volume Único: 13.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1223/1224) Por tais fundamentos, ratificando o entendimento apresentado quando do exame da liminar, julgo que os quesitos n. 11, n. 18 e n. 19 formulados pelo Ministério Público devem ser afastados, garantindo-se que a paciente realize o exame de insanidade mental sem ter seu direito à não autoincriminação afetado. O impetrante, em memorais, traz nova alegação no sentido de que os peritos médicos nomeados para realizarem o exame de insanidade mental da paciente, marcado para o dia 16/04/2025, encontram-se impedidos, uma vez que já atuaram em avalições médicas anteriores da acusada (Evento 34). Em que pesem as alegações apresentadas, compreendo que o impedimento dos peritos designados não pode ser apreciado pela via eleita, uma vez que a via do habeas corpus não comporta dilação probatória para tal exame. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para determinar o afastamento dos quesitos n. 11, n. 18 e n. 19 formulados pelo Ministério Público, ratificando o fundamento apresentado quando do exame da liminar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, denegando a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão